Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733099-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Nos termos do art. 3o da Lei no. 1.136/1996, vigente à época da supressão do benefício alimentação: "Art. 3° - O valor básico (VB) para efeito de cálculo da faixa de remuneração corresponde ao vencimento do padrão I da terceira classe do cargo de Auxiliar da Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal." Ao Distrito Federal para informar a legislação utilizada para calcular o vencimento do padrão I da terceira classe do cargo de Auxiliar da Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal e contraditar especificamente a legislação apontada pelo exequente, qual seja, a aplicação do anexo da Lei Distrital 939/1995 ao caso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator